Tribunal: TJSP
Processo: 1052966-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Belo Horizonte com destino à Veneza, com conexões em São Paulo e Frankfurt – Alteração da rota internacional, com perda de conexão e atraso de 2 (dois ) dias na chegada ao destino – Falha na prestação de serviços da ré evidenciada – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores

Ementa:

*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo internacional – Voo partindo de Belo Horizonte com destino à Veneza, com conexões em São Paulo e Frankfurt – Alteração da rota internacional, com perda de conexão e atraso de 2 (dois ) dias na chegada ao destino – Falha na prestação de serviços da ré evidenciada – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo dos autores – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos morais – Possibilidade – Danos morais majorados em consonância com a extensão do dano e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052966-53.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GUILHERME LUCAS PEREIRA DA MATA e ELISA CADE LEITE DA MATA,
é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 31672
APEL. No: 1052966-53.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: GUILHERME LUCAS PEREIRA DA MATA e ELISA CADE LEITE DA
MATA
APDO.: TAM LINHAS AÉREAS S/A
*Ação indenizatória por danos morais Transporte aéreo
internacional Voo partindo de Belo Horizonte com destino
à Veneza, com conexões em São Paulo e Frankfurt

Alteração da rota internacional, com perda de conexão e
atraso de 2 (dois ) dias na chegada ao destino Falha na
prestação de serviços da ré evidenciada Danos morais
reconhecidos na sentença Recurso exclusivo dos autores
Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos
morais
Possibilidade
Danos morais majorados em
consonância com a extensão do dano e os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade Recurso parcialmente
provido.*
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais,
ajuizada por GUILHERMES LUCAS PEREIRA DA MATA E ELISA CADE LEITE
DA MATA em face de TAM LINHAS AÉREAS S/A, julgada em parte procedente pela r.
sentença de fls. 80/83, condenando a requerida a pagar aos autores a quantia de R$ 6.000,00,
atualizada pela tabela do TJSP, incidindo juros legais de 1% ao mês, ambos a partir da
sentença, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
sobre o valor da condenação.
Apelam os autores (fls. 85/90), pretendendo a majoração dos danos
morais. Alegam que a indenização por danos morais não pode descurar da capacidade
econômica de cada envolvido no litígio, devendo atender tanto o caráter punitivo em relação
ao agente quanto compensatório para a vítima. O valor fixado de R$ 3.000,00, para cada
autor, não é suficiente para compensar os danos por eles sofridos. Chegaram em Veneza
com dois dias de atraso. A ré é uma das maiores empresas aéreas do país sendo que a
condenação de R$ 3.000,00, não é punição significativa que possa desestimulá-la a praticar
outros atos ilícitos. Assim, pugnam pela majoração dos danos morais para R$ 12.000,00,
para cada autor.
Recurso que se processa nos termos do caput do art. 1.012 do CPC,
respondido (fls. 95/103).
É o relatório.
VOTO.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, por
falha na prestação de serviços inerente a contrato de transporte aéreo internacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narraram os autores na inicial compraram passagens aéreas da ré
com os seguintes itinerários:
Ida:
Voo JJ3341
Belo Horizonte São Paulo (GRU)
Quarta 11/10/2017 Quarta 11/10/2017
19:30 22:55
Trecho 2
Voo JJ3870
São Paulo (GRU) Frankfurt
Quarta 11/10/2017 Quinta 12/10/2017
22:10 15:00
Techo 3
VOO JJ6012
Frankfurt Veneza
Quinta 12/10/2017 Quinta 12/10/2017
16:10 17:25
Alegam que diversos problemas ocorreram na viagem de ida e que
o primeiro voo não pousou no aeroporto de destino (Guarulhos), mas em Campinas.
Realizaram o trajeto Campinas-Guarulhos de ônibus e, devido ao
atraso causado pelo imprevisto, perderam a conexão que fariam no segundo trecho da
viagem, de São Paulo a Frankfurt.
Relatam que foram encaixados em um voo do dia seguinte, 12 de
outubro, para Frankfurt, no mesmo horário do originalmente contratado. Todavia, referido
voo também chegou atrasado em Frankfurt, perdendo a conexão que fariam para Veneza.
Novamente foram realocados em voo com decolagem prevista para
o dia seguinte, 14 de outubro, chegando à Veneza com dois dias de atraso da data
inicialmente contratada.
Asseveraram os autores sofreram grande desgaste emocional
durante a viagem, com a falta de informação por parte dos prepostos da companhia aérea e
do aeroporto sobre o horário de partida do voo e o reagendamento da conexão.
Nesse contexto, pediram indenização por danos morais no valor de
R$12.000,00, para cada requerente.
A ação foi julgada procedente pela sentença apelada condenando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.
A r. sentença apelada foi assim fundamentada:
“(...) A ação é parcialmente procedente. De início, in casu,
tratando-se de transporte internacional, a relação jurídica encontra-se regulada por
tratado internacional firmado pelo Brasil, não o Código de Defesa do Consumidor, em
vigor no país a Convenção de Montreal, desde 18 de julho de 2006, em substituição à
Convenção de Varsóvia, que vigorava desde 1931, e que foi promulgada pelo Decreto
5.910/2006. O contrato celebrado restou induvidoso. Com efeito, a sequência de fatos
narrada na inicial pelos autores, ou seja, desvio da rota de voo internacional, com
conexão e atraso na conclusão da viagem, além do extravio momentâneo de sua
bagagem, restou incontroversa nos autos porque não há impugnação da versão pela ré.
Restou caracterizado, pois, o inadimplemento contratual, não comprovada qualquer
imposição de alteração de malha aérea, suposto fortuito externo alegado, ônus
processual do qual não se desincumbiu a requerida, artigo 373, II, do CPC. Nesse
sentido, “INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AÉREO ALTERAÇÃO DE HORÁRIO
E DIA DE VOO EM RAZAO DE SUPOSTA READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA
PELO PODER PÚBLICO FATO NÃO COMPROVADO E QUE, SE EXISTISSE,
NÃO CONFIGURARIA FORTUITO DANO MORAL VALOR ADEQUADO E
RAZOÁVEL - APELAÇÃO IMPROVIDA.” ( TJ-SP 22a Câmara de Direito Privado
Apelação 1100485-26.2016.8.26.0100; Data do Julgamento: 31/08/2017). Em relação
aos danos morais reclamados, aborrecimentos e constrangimentos decorrentes do
atraso vivenciado, prejudicado todo o planejamento inicial dos passageiros, inequívoca
a veracidade da narrativa. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Representativo de Controvérsia n 636.331 Tema 210, decidiu que “nos
termos do art. 178 da Constituição Republicana, as normas e os tratados internacionais
limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor”. Prevê a Convenção de Montreal, incorporada pelo Decreto no
5.910/06, artigos 17, 19 e 22, genericamente, a palavra dano, admitida a interpretação
ampla, não apenas danos materiais, como também danos morais, sujeitando a
indenização (reparação/compensação de danos materiais e morais) aos limites
previstos da referida convenção. Diante destes parâmetros, e considerando-se as
circunstâncias do caso, tratarem-se as vítima de pessoa idônea, gozando de boa honra,
sua condição financeira, o valor do contrato, a natureza da viagem, o tempo de atraso
na conclusão da viagem, o grande porte da empresa requerida, fixo o quantum
indenizatório
em
R$
3.000,00
para
cada
autor.
Ante
o
exposto,
julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para condenar a requerida a
pagar aos autores a quantia de R$ 6.000,00, a ser atualizada pela tabela do TJ/SP,
incidindo juros legais de 1% ao mês, ambos da presente data. Em tempo, julgo extinto
o presente processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
CPC. Com ônus da sucumbência, atento à causalidade, pagará a demandada as
eventuais custas e os honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação. (...)”.
O recurso é exclusivo dos autores, não se conformando na parte que
arbitrou os danos morais em R$ 6.00,00, defendendo a majoração para o valor R$ 12.000,00
(doze mil reais) para cada requerente.
Dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo,
por força dos artigos 734 e 737 do C. Civil, dispondo a resolução no 141 da ANAC que, nos
casos de cancelamento de voo, com espera superior a 4 (quatro) horas, fica assegurado ao
passageiro o direito de receber do transportador a devida assistência material, situação não
evidenciada nos autos.
Conforme reconhecido na sentença, a falha na prestação de serviços
da companhia aérea decorreu da alteração da rota internacional, com perda de conexão e
atraso na conclusão da viagem, acarretando o atraso de dois dias na chegada ao seu destino
(Veneza).

Os autores contrataram com a ré voo inicialmente previsto para o
dia 11/10/2017, com chegada às 20:55horas no aeroporto de Guarulhos.
Porém, com a alteração no itinerário, o voo aterrissou no aeroporto
de Campinas, deslocando-se de ônibus até Guarulhos, fato que acarretou a perda da conexão
do trecho São Paulo até Frankfurt.
Os autores foram então realocados para o voo do dia seguinte,
12/10, sendo que este também chegou com atraso à cidade alemã, resultando em nova perda
do voo de conexão com destino à Veneza.
Os requerentes foram realocados para voo com decolagem prevista
para 14/10, chegando à cidade de destino (Veneza) com 2 dias após a data inicialmente
contratada.
A inicial relata sofreram os autores grande desgaste emocional
durante a viagem, pela falta de informação por parte dos funcionários da companhia aérea e
do aeroporto sobre o horário de partida do voo e o reagendamento da conexão.
Realmente é caso de majoração da indenização dos danos morais.
O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Ademais, deve ter caráter preventivo, com o fito da conduta danosa
não voltar e se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido.
Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.
Sobre o tema, discorre Cavalieri Filho: “Na fixação do quantum
debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz
ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há
dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo
dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve
ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que
permite cotejar meios e fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão.
Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com
os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente
arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).
Nesse cenário, levando-se em consideração o caso concreto e a
extensão do dano, entendo caso de majorar a indenização dos danos morais, não para o valor
pretendido pelos autores apelantes, mas para R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um
dos autores, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, até
porque, como ressaltou a Min. Nancy Andrighi “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão
compensatória para a qual foi predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001).
Por isso, dá-se provimento parcial ao recurso, majorando-se o
valor da indenização dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), para cada um
dos autores, corrigido do acórdão pela tabela do TJSP (Súmula 362 do STJ) e juros de
mora de 1% ao mês, da citação, mantida, no mais, a r. sentença, por seus jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR